Tribunal: TJDFT
Processo: 0711572-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Processo : 0711572-71.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 113645748 e 119462768 dos autos originários n. 0700356-59.2022.8.07.0018), proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu da prevenção do juízo que decidiu a ação coletiva e determinou a distribuição aleatória do feito. Melhor revendo a questão atinente à dispensa do preparo, sobressai que o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça (id. 34407322 – p. 10). Do cotejo dos autos originários, verifico que o benefício foi indeferido pelo juízo a quo (id. 113947650 na origem), não tendo a parte se insurgido do indeferimento, o que significa que o agravante deve arcar com o pagamento das custas processuais. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, ao agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 07 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator